Tribunal: TJMT
Processo: 1006527-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1006527-02.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO
AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA SALLES DE LUCENA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO, contra a decisão proferida na Execução de título extrajudicial no 1024308-50.2018.8.11.0041, ajuizada em face de MARIA AUXILIADORA SALLES DE LUCENA que, apesar de deferir a citação por edital da agravada, determinou que o edital fosse publicado de forma física, haja vista não haver, no momento, meios eletrônicos disponíveis, consoante mencionado no art. 257, I, do CPC/15.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, o art.14 da Resolução n. 234 do CNJ permite que, até que venha a ser implantado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) criado pelo referido ato normativo, os atos processuais de indispensável publicação sejam publicados no Diário da Justiça eletrônico (DJe) do respectivo Tribunal.
Além disso, inexiste qualquer risco de dano inverso no referido ato na medida em que, acaso se conclua, por ocasião do julgamento do mérito do recurso, pela insuficiência da publicação do ato no DJe do TJ/MT, poderá ser ratificada a ordem da publicação em jornal de grande circulação no estado.
Desta feita, defiro a liminar recursal vindicada para determinar que o Edital de citação nos autos originários seja publicado no Diário da Justiça eletrônico (DJe) deste Tribunal, no Caderno destinado às publicações da Entrância Especial.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Dispensada a intimação da parte adversa para oferta de contrarrazões visto que ainda não houve angularização processual.
Após, à conclusão.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora